Tribunal: STF
Processo: HC 248982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, por José Victor Lopez Habib, advogado, em benefício de William Cadete da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.10.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.728.254, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado em 17.7.2019 pelo cometimento do crime previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). A denúncia foi recebida em 20.8.2019.



    Pela prática daquela infração penal, o paciente foi condenado às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e de doze dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso em 12.3.2024:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DO ART. 339, CAPUT, DO CP. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRIMENDA PENAL ESTABELECIDA EM 02 ANOS, 08 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 12 DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NAS MODALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PERDE A SUA FORÇA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. OFERTA DO ANPP QUE CONFIGURA UMA FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS, EIS QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INSTITUTO DE JUSTIÇA NEGOCIAL QUE NÃO É DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO DE Nº 012-08175/2017 E AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, MAIS ESPECIFICAMENTE PELOS REGISTROS DE OCORRÊNCIA, TERMOS DE DECLARAÇÕES, CÓPIA DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO NA AÇÃO PENAL Nº 0258594- 25.2017.8.19.0001 E PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. RÉU QUE VOLUNTARIAMENTE COMPARECEU EM DELEGACIA E IMPUTOU À VÍTIMA CRIME DE AMEAÇA QUE SABIA SER INOCENTE. RÉU QUE NARROU EM SEDE POLICIAL QUE A VÍTIMA O TERIA ‘EMBARREIRADO’ E PROFERIDO AMEAÇAS EM SEU DESFAVOR. EM JUÍZO, O ACUSADO APRESENTOU OUTRA VERSÃO DOS FATOS, AFIRMANDO QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS AMEAÇAS DA VÍTIMA PELA SUA ESPOSA, QUE TERIA AFIRMADO QUE A VÍTIMA QUERIA MATAR O RÉU. DOLO EVIDENCIADO. VERSÕES COMPLETAMENTE DISTINTAS DOS FATOS. VÍTIMA QUE FOI CATEGÓRICA AO AFIRMAR QUE NÃO PROFERIU AMEAÇAS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER OFENSA. PROVA ORAL QUE CONFIRMA QUE O AGENTE E A VÍTIMA TINHAM DISCORDÂNCIAS. NARRATIVAS DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM QUE O AGENTE PROFERIU TERMOS HOMOFÓBICOS EM DESFAVOR DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 342 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL QUE NÃO ABARCA A CONDUTA DO ACUSADO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. SUJEITO ATIVO QUE DEVE OSTENTAR UMA ESPECIAL QUALIDADE. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘A’, DO CP. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O AGENTE NUTRE PROFUNDO DESAFEIÇÃO PELA VÍTIMA, ALÉM DE PROFERIR FALAS HOMOFÓBICAS. AGRAVANTE QUE FOI CORRETAMENTE APLICADA. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REGIME ABERTO CORRETAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NAS MODALIDADES DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM EM SUA INTEGRALIDADE” 
(fls. 1-3, e-doc. 4).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pela Segunda 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Agravo em Recurso Especial n. 2.728.254. Em 6.9.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 



    2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 8).



    Esse acórdão transitou em julgado em 14.11.2024.



    5. Contra esse julgado foi impetrado este habeas corpus. A defesa alega que esta impetração “tem como objetivo assegurar ao paciente o direito de ser proposto o acordo de não persecução penal, após a entrada em vigor da nova lei” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “A TESE ORA SUSTENTADA NESTA IMPETRAÇÃO VEM SENDO DEFENDIDA PELA DEFESA DESDE O RECURSO DE APELAÇÃO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA C. 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TJRJ” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que o acordo de não persecução penal deveria ser aplicado “a todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em vigor da lei. Tendo em vista essa natureza do ANPP, parece claro que é possível a sua aplicação mesmo em casos que já tenha sido proferida sentença condenatória, sem trânsito em julgado, sendo aplicável, portanto, a processos em curso, ainda que em fase recursal, como nos presentes autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a retroatividade do ANPP alcança os processos em cursos, não havendo qualquer restrição que condicione a incidência do entendimento jurisprudencial ao juízo positivo de admissibilidade dos recursos pendentes de julgamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: a) o deferimento da MEDIDA LIMINAR, determinando-se a suspensão do trâmite do processo-crime, até que sobrevenha o julgamento de mérito do writ; b) no MÉRITO, a concessão da ordem para, considerada a incidência do art. 28-A do CPP, determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que, de forma fundamentada, apresente manifestação sobre o oferecimento, ou não, de proposta de acordo de não persecução penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Reexaminada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 14.11.2024, antes, portanto, de impetração deste habeas corpus, em 18.11.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do recurso da defesa, limitando-se a não conhecer do agravo regimental interposto em razão da não impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie.



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, e implementou diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    12. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e decidiu que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa orientação deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    13. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, na data do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, em continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    14. Na espécie vertente, o paciente foi denunciado, em 17.7.2019, por crime de denunciação delituosa praticado em 4.10.2017. O juízo de origem recebeu a denúncia em 20.8.2019 e condenou o paciente em sentença proferida em 30.11.2022, depois do surgimento da Lei n. 13.964, publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020. 



    A defesa interpôs apelação requerendo, preliminarmente, a conversão de julgamento em diligência para oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente.



    Ao confirmar a condenação do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu não ser cabível o acordo de não persecução penal, sob o fundamento de que o paciente não teria confessado o crime:



    “Pleiteia a Defesa a necessidade de converter o julgamento em diligência a fim de que o Parquet ofereça o acordo de não persecução penal.



    O Acordo de não Persecução Penal (ANPP) pode ser definido como uma espécie de negócio jurídico pré processual, celebrado entre o Ministério Público (MP) e o investigado, em que é facultado às partes negociaram condições a serem cumpridas pelo acusado que, ao final, terá extinta sua punibilidade.



    Sua introdução no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 13.964/19 objetivou desafogar a Justiça Criminal de forma a racionalizar a judicialização de condutas ilícitas de menor gravidade, possibilitando que as partes negociem condições capazes de efetivamente reprimir e prevenir a prática de infrações penas, cujo cumprimento ao final acarretará a extinção da punibilidade do agente sem que seja necessária a instauração de um processo penal com produção de provas e prolação de sentença. (...)



    No entanto, na hipótese em comento, apesar do delito imputado na denúncia (art. 339, caput, do CP) ter pena mínima inferior a 4 anos, o acusado não cumpriu com o requisito essencial para a celebração do acordo, pois não confessou a prática de crime.



    Se não bastasse o acima lançado, o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que seja considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. (...)



    Diante disso, a preliminar em questão deve ser rejeitada“ (fls. 6-8, e-doc. 4).



    A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.728.254, sendo o recurso remetido a esse Tribunal Superior em 22.8.2024.



    Em 18.9.2024, este Supremo Tribunal julgou o Habeas Corpus n. 185.913, determinando que, 



    “(...) nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo”.



    Pelo que consta dos autos, contudo, não houve manifestação do Ministério Público sobre o cabimento ou não do acordo de não persecução penal.



    Enfatize-se que, nos termos da tese fixada no Habeas Corpus n. 185.913, o exame sobre o cabimento do acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento, quando da entrada em vigência da Lei n. 13.964/2019, é possível “mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.



     



    No caso, a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na apelação, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que vai ao encontro do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao  habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta o Agravo em Recurso Especial n. 2.728.254 ao membro do Ministério Público Federal que nele oficia para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem ao Processo n. 0191250-56.2019.8.19.0001 no juízo da Trigésima Nona Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, sem prejuízo de todos os atos prolatados na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.728.254, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao juízo da Trigésima Nona Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ (Processo n. 0191250-56.2019.8.19.0001), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora